Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei número 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador.
2. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a rescisão contratual imotivada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Contudo, em se tratando de alegação motivada, ou seja, capaz de macular os fundamentos do contrato, há possibilidade de resilição unilateral do contrato por vontade do particular se comprovada violação às normas consumeristas aplicadas à relação.
4. No caso concreto, inexistem elementos aptos a configurar qualquer violação às normas consumeristas e, pois, de levarem à rescisão do Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária.
5. Recurso conhecido e não provido.